Tribunal: CARF
Processo: 13971.723069/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723069/2018-15
ACÓRDÃO
2002-008.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESA SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAMENTO DA DEFESA
E DAS PROVAS APRESENTADAS.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar as provas trazidas
na defesa capazes de infirmar os fatos que ensejaram a autuação (art. 59 do
Decreto no 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, reconhecer de ofício a preliminar de nulidade e dar-lhe parcial provimento para
anular a decisão recorrida, de modo que seja prolatada nova decisão pela DRJ que analise a prova
apresentada pela Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever instrumental e, sendo o
caso, proceda ao cancelamento do lançamento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723069/2018-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
06/2013 a destempo, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega ter
entregado a referida GFIP em 02/07/2013, sob o código Ovstbkh4XaN0000-7 e requer que seja
reconhecida a improcedência do auto de infração (fls. 2-3).
Sobreveio o acórdão 14-94.578, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou
improcedente a impugnação por entender que não havia nulidade por falta de intimação prévia e
seria inaplicável a denúncia espontânea (fl. 42-48).
Devidamente cientificada em 05/10/2020, a Recorrente interpôs recurso voluntário
em 28/10/2020 em que aborda os mesmos argumentos da Impugnação (fls. 54-57).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Após detida análise dos autos, atesto que de fato a DRJ deixou de apreciar a
integralidade da defesa da recorrente, que se funda no regular cumprimento do dever instrumental
de entrega da GFIP do período autuado.
Veja-se que a prova trazida pela Recorrente em sua Impugnação não foi sequer
cotejada, tendo em vista que o acórdão recorrido se limitou a fundamentar acerca da
inaplicabilidade da denúncia espontânea com base na Súmula no 49 do CARF, o que implica em sua
nulidade.
Isso é o que dispõe o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235 de 1972:

Art. 59. São nulos:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723069/2018-15
3

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Veja que, uma vez que o acórdão proferido pela DRJ é nulo, este ato deve ser
novamente praticado, agora com o enfrentamento das razões e provas trazidas pela Recorrente,
para que seja possível o regular amadurecimento do feito.
Destaco que, embora o § 3o do mesmo artigo autorize o julgador a dispensa da
pronúncia de nulidade quando a decisão que venha a ser proferida beneficie o sujeito passivo, no
caso concreto entendo que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e seja solicitado que a DRF
afira a regularidade da prova produzida.
Isso, pois, em uma análise inicial dos documentos apresentados pela Recorrente, é
possível afirmar que esta provou a transmissão tempestiva de seu dever instrumental. Assim, a
entrega imputada pela fiscalização provavelmente decorre de uma GFIP retificadora, que não tem
o condão de ensejar a aplicação da multa isolada em questão, questão já amplamente reconhecida
no âmbito do CARF, como se verifica, exemplificativamente, no acórdão no 2001-003.253, proferido
pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento.
A opção de reconhecer a nulidade e não validar desde já a prova produzida pela
Recorrente decorre do poder de cautela do julgador, dado que a DRJ possui ferramentas que
permitem a validação das provas que não estão disponíveis nesta esfera recursal e, após a sua
validação, será possível cancelar a integralidade do auto de infração com a segurança de que não
houve qualquer conduta ilícita imputável à recorrente que autorize a aplicação da multa isolada em
questão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, reconhecer de ofício a
preliminar de nulidade e dar-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida, de modo que
seja prolatada nova decisão pela DRJ que analise a prova apresentada pela Recorrente de que
cumpriu tempestivamente o dever instrumental e, sendo o caso, proceda ao cancelamento do
lançamento.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 110
DF CARF MF
Original